Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747447-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DELFINO RAMOS, CYNTIA CHRISTINA GUIMARAES MAUBRIGADES RAMOS, JOSIANE MEDIANEIRA DENARDIN DE ATHAYDE AGRAVADO: ODILIO FERREIRA CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DELFINO RAMOS E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0733871-78.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos requeridos, ora agravantes, e homologou o laudo pericial produzido nos autos. Narram que a liquidação tem o objetivo de estipular o valor devido a título de taxa de servidão de passagem reconhecida em outros autos. Explicam que, ante a divergência dos valores apresentados pelas partes, o juízo a quo determinou a produção de perícia judicial. Afirmam que o perito técnico nomeado pelo juízo a quo não observou as orientações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT nas NBRs 13752/1996 e 14653-1/2019, que norteia e padroniza a avaliação de imóveis rurais, inclusive servidões, uma vez que não utilizou nenhuma das cinco metodologias constantes dos normativos. Explicam que em resposta aos quesitos suplementares, o perito afirmou que se utilizou de método avaliativo/tratamento estático, que não contém previsão na norma mencionada. Sustentam que, em relação ao valor do imóvel, o perito judicial se baseou em tabela de danos amostrais que instruiu o trabalho apresentado pelo auxiliar técnico dos executados. Afirmam que a mostra era composta de 26 (vinte e seis) imóveis correlatos à gleba avaliada, contudo, utilizou somente um dos imóveis, desconsiderando os 25 (vinte e cinco) restantes, não sendo suficiente para determinar os parâmetros de valorização/desvalorização da gleba por meio de média ponderada. Afirmam que a desvalorização da gleba deveria ser maior do que aquela verificada pelo perito (20%), uma vez que o imóvel está inserido em Área de Preservação Permanente – APP, com remotas possibilidades de regularização. Apontam inconsistências no laudo pericial. Afirma que o perito não informou como chegou ao cálculo da área total do imóvel e nem a metodologia utilizada. Diz que a metragem da servidão indicada pelo perito (7,50m de largura e 38,7m de comprimento) resultaria em uma área de 290,25m2 e não 235m2 como reconhecido no laudo. Alegam que os parâmetros para atualização do metro quadrado obtido pelo perito foram retirados do estudo elaborado pelo auxiliar técnico dos agravantes, o que demonstra a atribuição do valor da indenização sem a devida sustentação em fatos e dados conclusivos. Asseveram que os questionamentos complementares submetidos ao perito, visaram sanar as lacunas existentes no laudo, que não foram, em sua maioria, respondidos. Assim, afirmam que a irresignação não se tratou de mera discordância com a perícia, mas sim de inconsistências claras no trabalho pericial. Sustentam, ainda, que não caberia ao perito atribuir a responsabilidade pelo pagamento da indenização de passagem. Explicam que a gleba dominante está dividida em 10 (dez) lotes, que dependem da passagem forçada, devendo os outros condôminos serem responsabilizados pelo pagamento da taxa para utilização da servidão. Apontam a existência de erro material na decisão agravada, por ter feito constar que o valor devido pelos agravantes é de R$ 90.608,96. Tecem outras considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que: desconsidere o trabalho apresentado pelo perito nomeado (i); intime o perito para restituir os honorários periciais recebidos (ii); nomeie outro perito apto a desenvolver o trabalho pericial (iii); subsidiariamente, que o valor devido pela indenização mensal seja calculado em conformidade com o número de usuários, ou seja, 1/10 (um dez avos) do total (iv); afastar do dispositivo da decisão agravada a condenação do pagamento de R$ 90.608,95 (v). Preparo recolhido conforme o ID 21019273. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que estão presentes os requisitos acima descritos. A decisão agravada tem o seguinte teor (Id 73400257): Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença, visando apurar o quantum devido pelo requerido a título de indenização mensal pela utilização de imóvel da requerente para passagem. Houve a determinação de produção de prova pericial (ID 34101608), apontando o laudo pericial apontando o valor global devido (R$ 90.608,95) e o valor mensal (R$ 833,60) - ID's 67850351 e 71077912. Foram as partes intimadas para pronunciamento acerca do laudo pericial, especialmente do laudo complementar de ID 71077912 (ID 71079900). O requerido requer a desconsideração do laudo apresentado e a designação de novo perito, dizendo que não houve resposta aos quesitos formulados (ID 73114739). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Sem razão o requerido. O laudo pericial apresentado pelo perito judicial respondeu pontualmente aos quesitos apresentados pelas partes, havendo, inclusive, transcrição das respostas na petição de insurgência da parte requerida, observando-se, na verdade, que a referida parte simplesmente não concorda com os resultados expostos pelo expert. Caberia ao requerido, ao invés de simplesmente discordar da avaliação realizada pelo perito judicial, apresentar laudo subscrito por assistente técnico, com indicação de dados técnicos capazes de demonstrar eventual equívoco nos trabalhos periciais, não foi, contudo, a referida providência adotada pelo requerido. Não basta para infirmar as conclusões do perito judicial dizer que não houve resposta adequada aos quesitos, impondo-se à parte que se insurge contra o laudo técnico o ônus argumentativo e probatório de eventual incorreção nos trabalhos periciais. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. ATENDIMENTO. PERITO IDÔNEO. ATUAÇÃO REGULAR. QUESITOS SUFICIENTEMENTES RESPONDIDOS. IMPUGNAÇÃO DOS MÉTODOS EMPREGADOS SEM O DEVIDO SUPORTE TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUTENTICIDADE E IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS ATESTADAS PELO EXPERT. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. Tendo o laudo pericial, que esclareceu as controvérsias acerca das supostas fraudes documentais aduzidas pelos autores, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 desse mesmo códex, não se vislumbra justificativas aptas a amparar o requerimento para realização de nova perícia por outro expert. 3. As reiteradas impugnações promovidas pelos autores, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhes fora desfavorável, o que por si só não autoriza a realização de uma nova perícia tampouco a remoção do perito nomeado. 4. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem no laudo que este produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar sua complementação ou um novo exame técnico. 5. O laudo pericial lavrado na causa, com os esclarecimentos adicionais prestados pelo expert, não deixa dúvidas de que os documentos impugnados pelos autores são autênticos uma vez não apuradas as alegadas fraudes decorrentes de excertamento de cláusula compromissória arbitral ou falsificação de assinatura. 6. Não tendo os autores se desincumbido do encargo probatório que sobre eles recaiu, deixando pois de demonstrarem a invalidade dos contratos impugnados, não há como reconhecer a nulidade dos correspondentes documentos. 7. Recursos dos autores improvidos. (TJDFT, Acórdão 1247961, 6a Turma Cível, Rel. DES. AALFEU MACHADO, DJe 20/05/2020). Não tendo, pois, o requerido se desincumbido do referido ônus, a homologação do laudo pericial é medida que se impõe. Conclusão Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte requerida e HOMOLOGO o laudo pericial apresentado, definindo como valor global devido (R$ 90.608,95) e como valor mensal (R$ 833,60) - ID's 67850351 e 71077912. Promova o requerente a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam diversas incoerências no laudo pericial produzido, além de afirmarem que o perito nomeado deixou de responder diversos quesitos principais e complementares essenciais ao deslinde da correta apuração do valor devido a título da utilização de servidão de passagem. Asseveram que a perícia deixou de observar diversas disposições constantes da NBR 14653-1, que trata da normatização da avaliação de imóveis rurais, inclusive servidões rurais. Entendo que assiste razão aos agravantes. Quanto ao laudo pericial, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. (destaquei) Compulsando os autos, entendo que o laudo pericial de Id 67850358 e o laudo complementar de Id 71077917 deixaram indicar a metodologia adequada à apuração do valor da servidão de passagem, além de não ter respondido questões essenciais formuladas pelos agravantes. Conforme se verifica da NBR 14653-1/2019 (Id 21019271 destes autos), os métodos adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para identificação do valor de um bem, seus frutos e direitos, estão descritas no item 7.2, confira-se: 7.2 Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos 7.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Na aplicação deste método para a avaliação imobiliária, a natureza dos bens, a indisponibilidade dos dados e de suas características, bem como os prazos limitados para a concepção da avaliação, podem levar à coleta de amostras que não atendem na íntegra aos pressupostos formais das amostras aleatórias simples, exigidos pelos modelos de estatística inferencial. Assim, as amostras utilizadas nesse tipo de avaliação são mais bem descritas como “amostras acidentais”, que devem possuir a maior representatividade possível em relação à população, mesmo que não sejam utilizadas as técnicas tradicionais para a coleta de amostras aleatórias simples. O profissional da engenharia de avaliações, para alcançar o máximo de representatividade da amostra, deve especificar claramente as características dos imóveis que compõem a população pesquisada, tomando como referência as características do imóvel avaliando, além de levar em consideração os aspectos citados em 6.4. Com a utilização desses cuidados, torna-se viável a aplicação de estatística inferencial. 7.2.2 Método involutivo Identifica o valor do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. O método involutivo pode identificar o valor de mercado. No caso da utilização de premissas especiais, o resultado é um valor especial. 7.2.3 Método evolutivo Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização. O método da capitalização da renda pode identificar o valor de mercado. No caso da utilização de premissas especiais, o resultado é um valor especial. 7.2.4 Método da capitalização da renda Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis. 7.3 Métodos para identificar o custo de um bem 7.3.1 Método comparativo direto de custo Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. 7.3.2 Método da quantificação de custo Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. (grifos no original) Como se verifica, o órgão responsável pela normatização técnica no Brasil estabelece uma série de formalidades a serem observadas para aferição do valor de um bem e de seus direitos (servidão), com a finalidade de se apurar um valor correto de acordo com as variações vigentes do mercado. Conforme se depreende dos autos, o perito tinha plena consciência da existência da norma técnica acima descrita, tanto que respondeu expressamente que: 5. Se é conhecimento do Sr. Perito da existência de normas técnicas da ABNT que estabelecem condicionantes para elaboração de laudos periciais inclusive laudos de avaliações com objetivos de determinar valores de servidões; Resposta: Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) elaborou a NGB 13.752/1996 descreve como deve ser elaborado o Laudo Técnico já a NBR 14.653/2019 são divididas nas partes 1 e 2 descrevem especificamente como elaborar laudos periciais para determinar valores de Servidões no Encravamento (grifo no original) Contudo, da leitura do laudo pericial de Id 67850358, verifica-se que o perito afirma que utilizou o “método avaliativo”, que não encontra previsão na referida norma. Os executados-agravantes teceram questões complementares, em que questionaram a utilização de tal metodologia, uma vez que não consta previsão na NBR disposta pela ABNT, todavia, o perito não apresentou uma resposta satisfativa, porquanto não informou a razão de ter utilizado metodologia diversa. Confira-se (Id 71077917): Método Avaliativo” não está descrito como opção de metodologia nas normas requeridas e vigentes da ABNT. Poderia explicar porque foi utilizado método não descrito naquela Norma? Resposta: Método Avaliativo / Tratamento Estático (grifei) Nesse contexto, ao não informar a razão de ter adotado metodologia diversa daquelas constantes na NBR 14653-1/2019, entendo que o perito carreou em inobservância do artigo 473, incisos III e IV do CPC. Registre-se, não haveria proibição para que o perito utilizasse de metodologia diversa, contudo, deveria indicar as razões para tal ato, conforme consta do item 7.1.2. da citada NBR: 7.1.2 Esta Norma (todas as partes) se aplicam a situações normais e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta Norma, é facultado ao profissional da engenharia de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado. (destaquei) Ademais, verifica-se também que não há dados e esclarecimentos suficientes quanto à metragem do imóvel. O perito afirmou a gleba possui 1.597,00m2, e ao ser questionado de onde obteve tal conclusão, o perito mante-se silente. Confira-se (Id 71077917, pág. 5): 1.1) Qual a área do imóvel serviente? Resposta: A área do imóvel incluindo a Servidão é de 1.597,00m2. Questão Complementar: De onde o Perito obteve a área do imóvel Serviente? Houve alguma medição no local? (destaquei) Não há dúvidas de que a metragem do imóvel é essencial para a aferição correta do valor devido, uma vez que o valor da indenização corresponde à perda do valor do imóvel decorrente da restrição da utilização da área de servidão. Portanto, o perito não poderia simplesmente ignorar a pergunta realizada, o que demonstra a inobservância ao artigo 473, inciso IV do CPC. Nesse contexto, entendo que o laudo apresentado pelo perito não está suficientemente fundamentado e, assim, assiste razão aos agravantes quanto à necessidade de realização de uma nova perícia, elabora de acordo com uma das metodologias indicadas na NBR 14.653/2019, a fim de chegar ao justo e real valor da indenização a ser paga em razão da servidão de passagem. Assim, a solução que resta é que a decisão que homologou o laudo pericial seja anulada e seja reaberta a instrução da liquidação, com a produção de nova prova pericial. Contudo, a necessidade de nomeação ou não de novo perito fica a cargo do douto juízo a quo, uma vez que não restou evidenciado até o presente momento que a perícia foi eivada de parcialidade. Assim, não há óbice para que o juízo a quo mantenha o perito designado, se assim entender. Portanto, resta constada a probabilidade do direito invocado. Também resta presente o perigo da demora, uma vez que já houve a inauguração da fase de cumprimento de sentença, o que pode trazer prejuízos aos agravantes caso haja prosseguimentos com valores que ainda necessitam de esclarecimentos por meio de nova perícia. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo os autos ficarem suspensos até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020 17:10:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador